Tribunal: TJMT
Processo: 0000046-79.2014.8.11.0110
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000046-79.2014.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO ANTONIO DA SILVA - CPF: 042.536.181-03 (APELADO), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TIAGO ANTONIO DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – ARTIGO 306, C/C ARTIGO 298, INCISO III, DA LEI N. 9.503/97 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXISTÊNCIA DE PROVAS – DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO – RECURSO PREJUDICADO.

Transcorrido o prazo superior a 8 (oito) anos, contados a partir da data do recebimento da denúncia, sem a ocorrência de qualquer marco suspensivo ou interruptivo do lapso prescricional, encontra-se extinta a pretensão punitiva do Estado pela pena em abstrato, restando prejudicado o recurso ministerial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000046-79.2014.8.11.0110

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TIAGO ANTONIO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que julgou improcedente a denúncia e absolveu Tiago Antônio da Silva do crime do artigo 306, c/c artigo 298, inciso III, da Lei n. 9.503/97, por ausência de provas a evidenciar a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id.: 173227002).

O Ministério Público, nas razões de apelação, pretende seja o réu condenado pelo delito do artigo 306, c/c artigo 298, inciso III, da Lei n. 9.503/97 ao argumento de que as provas carreadas nos autos são suficientes para confirmar a condenação (Id.: 173227005).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 173227015).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento da apelação (Id.:174025650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TIAGO ANTONIO DA SILVA

VOTO (RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado está sendo acusado de ter praticado o crime descrito no artigo 306, c/c artigo 298, inciso III, da Lei n. 9.503/97, cujas penas abstratamente cominadas são de 6 (seis) meses a 3 (três) anos de detenção.

Assim, como a pena máxima cominada para o crime descrito no artigo 306 da Lei n. 9.503/97 não excede 3 (três) anos, o prazo prescricional será de 8 (oito) anos, conforme determina o artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

O fato ocorreu no dia 4 de janeiro de 2014, a denúncia foi recebida em
8 de maio de 2015
, e o réu foi absolvido, ou seja, transcorrido o prazo superior a 8 (oito) anos entre o recebimento da denúncia e a presente data sem a ocorrência de qualquer marco suspensivo ou interruptivo do lapso prescricional, encontra-se extinta a pretensão punitiva do Estado pela pena em abstrato, na forma do que preceitua o artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Pelo exposto, DE OFÍCIO, declaro prescrita a pretensão punitiva estatal e julgo prejudicada da análise do mérito, pois extinta a punibilidade pela prescrição em abstrato, como se o próprio delito não tivesse existido, uma vez que desaparecem todos os efeitos que pudessem surtir de uma sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023